Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727864-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE CORREIA DE FREITAS, FERNANDO CESAR NEVES, JANIO FERREIRA DE SOUSA, JOAO BATISTA VILLELA, JOAO OLIMPIO DA COSTA, ANALICE THOMAZ SOUZA MAYA FERREIRA, SEVERINO GOMES DA SILVA NETTO, ANANIAS NETO DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, ANDERSON MARTINS CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante o teor da certidão de ID 67840550, foi certificado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.000 (Tema 21) da relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Todavia, não houve o trânsito em julgado do referido julgamento. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, oportunamente, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador